Tribunal: CARF
Processo: 13063.000953/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13063.000953/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.958 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE EDUARDO VAROTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GERENTE. PODERES DE GESTÃO.
Para aplicação da norma de responsabilidade prevista no artigo 8° do DL
1736/79, é imprescindível que se comprove que o contribuinte tinha poderes de
gestão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 27 de outubro de 2008,
exercício 2007, ano-calendário 2006 por meio da qual exige-se do ora recorrente o valor de R$
6.484,67 a título de IRPF, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 7.203,34, referente a fonte pagadora Anchello Transportes Ltda.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) ao reclamante cabe tão somente comprovar que sofreu a retenção que estava
sujeito e colaciona a legislação a respeito;
b) a sua fonte pagadora emitiu DIRF da qual consta o seu nome;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.000953/2008-41
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000953/2008-41

c) o fato de o empregador não haver efetuado o recolhimento não dá o direito a
RFB de exigir novamente o tributo daquele que já sofreu a retenção;
d) que o fato de constar de seu documento trabalhista a função de gerente
financeiro não pode ser entendido como administrador e responsável legal
pela empresa, sendo que atuava nos serviços de logística em transportes e
serviços burocráticos e em lugar diverso do da matriz.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Santa Maria-RS proferiu o acórdão no 18-
12.908 – 4a Turma da DRJ/STM, julgando improcedente a impugnação, pelo entendimento de
que embora o autuado, tenha comprovado que sofreu retenção de imposto na fonte, a legislação
vigente prevê que os gerentes de pessoas jurídicas são solidariamente responsáveis com a empresa
por eventual não recolhimento no imposto sobre a renda descontado na fonte:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
IRRF.
GERENTE
FINANCEIRO.
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO. DEDUÇÃO NA DIRPF.
Sendo o beneficiário dos rendimentos gerente financeiro da fonte
pagadora, a dedução do imposto retido na fonte fica condicionada
comprovação do pagamento pela empresa.
PROVA.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os
elementos que comprovem as razões de defesa.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Inconformado com o v. acórdão no 18-12.909 - 4a Turma da DRJ/STM, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que o recorrente não exercia as funções de gerência financeira para as
quais fora contratado e estava registrado. Na condição de mero empregado, não teria força
para determinar o recolhimento de impostos a cargo de sua empregadora, por isso, a
aplicação do art. 128, do CTN, combinado com o art. 8° da DL 1.736/79, é inviável e sem
qualquer fundamento.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e dele eu
conheço.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000953/2008-41

Conforme relatado linhas acima, trata-se de lançamento tributário diante da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Ab initio deve-se destacar que é fato incontroverso a retenção do imposto pela
fonte pagadora. Limitando-se a controvérsia na discussão de direito sobre norma de
responsabilidade tributária aplicada ao ora Recorrente, na condição de gerente, diante do não
recolhimento do imposto de renda retido pela fonte pagadora.
Alega o Recorrente que não exercia as funções de gerência para as quais foi
formalmente contratado, e, que, portanto, não poderia recair sobre ele a responsabilidade sobre
tributo retido e não recolhido.
É sabido que a legislação prevê hipóteses de solidariedade passiva na relação
jurídica tributária, quando houver (i) interesse comum na situação que constitua o fato jurídico
tributário; e (ii) designação expressa em lei. Nesses termos, veja-se:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I-
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II-
as pessoas expressamente designadas por lei.
Mais precisamente, no caso dos autos, a C. Turma a quo, entendeu por bem
aplicar a norma de responsabilidade solidária prevista pelo art. 8° do Decreto Lei n° 1.736/79, in
verbis:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.

Conforme ao que se verifica nos autos do processo, o Recorrente estava registrado
como gerente administrativo financeiro, o que poderia conduzir ao entendimento adotado pelo v.
acórdão a quo no sentido de ser aplicável a norma de responsabilidade prevista no art. 8o do
Decreto Lei. 1.736/79, transcrito linhas acima.
Ocorre que, em que pese o nome atribuído ao cargo ocupado pelo ora Recorrente,
os elementos constantes nos autos do presente processo, apontam para a presença do vínculo de
subordinação entre o ora Recorrente e a fonte pagadora.
É certo que a pessoa física na condição de empregada não pode ser
responsabilizada pelos tributos devidos pela pessoa jurídica empregadora a não ser que possua
mandato e poderes de gestão. Nesses termos, cabe destacar, conforme o que se depreende as
cópias do contrato social juntadas as folhas 52 a 68 o Recorrente não exercia o cargo de
administrador da sociedade empresária, não havendo o que se falar em poderes para decidir
sobre a realização de fatos jurídicos.
Maria Rita Ferragut, ao interpretar o art. 135 do CTN, entende que:

Não serão incluídas no rol de pessoas passíveis de serem responsabilizadas
aquelas que não tinham poderes para decidir sobre a realização dos fatos jurídicos, e
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000953/2008-41

nem aquelas que, embora com poderes, no caso concreto não tiveram qualquer
participação. 1

É certo que a norma em análise é diversa da norma do artigo 135 do CTN, no
entanto, entendo que as considerações transcritas acima são plenamente aplicáveis ao caso
concreto, uma vez que está presente o vínculo de subordinação da relação de emprego e não há
provas ou indícios de que o ora Recorrente detinha poderes de gestão.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

1 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. 2 ed. São Paulo: Noeses, 2009.
p.124
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000953/2008-41

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital